Tribunal: TJMT
Processo: 0011255-73.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011255-73.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA SOUSA - CPF: 020.929.403-50 (APELANTE), GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - CPF: 029.480.681-42 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS – DÉBITO EM CONTA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

A repetição em dobro do indébito só tem lugar quando há efetivo pagamento de quantia indevida, de modo que, não comprovada a contratação, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na conta corrente da autora, nos termos do art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0011255-73.2013.8.11.0015

Apelante
: MARCOS DA SILVA SOUSA

Apelado
: OI S.A.

3a Vara da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARCOS DA SILVA SOUSA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais, proposta por
MARCOS DA SILVA SOUSA
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos lançados e condenar a requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 35556980):
Busca, em síntese, a repetição dos valores na forma dobrada e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos realizados na conta corrente do autor.

Contrarrazões
(Id. 35556986)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020